Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ROGELSON DOS SANTOS SILVA (apelante/exequente) da decisão (ID 64470545) que, na ação de cumprimento de sentença, ajuizada em face de MÁRCIO LINS BATISTA (apelado/executado), indeferiu o pedido de penhora de verbas de natureza alimentar e o pedido de ofício à Caixa Econômica Federal para busca de saldo de FGTS e PIS/Confins. Em suas razões recursais (ID 64470547), o apelante/exequente expõe a capacidade financeira do apelado/executado e requer a constrição de, no mínimo, 30% das verbas salariais. Sem contrarrazões (ID 64470553). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil, preceitua que cabe apelação apenas de sentença e o artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Desse modo, assevera-se que o apelante/exequente busca a reforma de uma decisão proferida na ação de cumprimento de sentença por meio de apelação. Com isso, é manifesta a inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita Esclarece-se, ainda, que não se aplica o princípio da fungibilidade por não preenchimento dos pressupostos necessários, existência de dúvida razoável e ausência de erro grosseiro. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora